Tribunal: TJSP
Processo: 7000134-74.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Reforma. Sentenciado que cumpre pena por roubo tentado, roubo majorado, tráfico de drogas e furto qualificado ostentando oito faltas. Histórico prisional conturbado.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Reforma. Sentenciado que cumpre pena por roubo tentado, roubo majorado, tráfico de drogas e furto qualificado ostentando oito faltas. Histórico prisional conturbado. Elementos dos autos que indicam necessidade de maior instrução para apurar-se preenchimento do requisito subjetivo. Decisão agravada reformada. Recurso provido.